Tribunal: TJMT
Processo: 1001670-09.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001670-09.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compromisso, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIR MARINI JUNIOR - CPF: 023.067.021-01 (APELADO), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI - CPF: 045.049.401-24 (APELADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELADO), RAFAELA MOREIRA CAMPELO - CPF: 019.139.101-80 (ADVOGADO), THIAGO KASTNER DO NASCIMENTO - CPF: 313.094.418-47 (ADVOGADO), CLAUDIR MARINI JUNIOR - CPF: 023.067.021-01 (APELANTE), RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI - CPF: 045.049.401-24 (APELANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DOS AUTORES E PROVEU PARCIALMENTE O DA PARTE RÉ.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – PRETENSÃO FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DA VENDEDORA – ATRASO NA ENTREGA - INCIDÊNCIA DO CDC – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO EXTIRPADA – DEVOLUÇÃO DOS VALORES – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – CALCULOS ARITMÉTICOS – ESTABELECIMENTO DE VALORES DEVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PROVIDO.

O contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora), ainda que gravado com alienação fiduciária em garantia e com a previsão de cláusulas embasadas na Lei no 9.514/97, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, quando a rescisão é pleiteada pelo contratante/promissário comprador com fundamento na inadimplência da empresa contratada/promitente vendedora (atraso na entrega).

Em caso de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e correção monetária é contada a partir dos pagamentos. Assim, a sentença deve ser alterada quanto a incidência dos juros de mora.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA
, bem como por
CLAUDIR MARINI JUNIOR e RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI,
que julgou procedentes os pedidos desta Ação e declarou rescindido o contrato de Compra e Venda objeto dos autos, referente à unidade 13, Quadra 11, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I; condenou as rés a restituírem de forma simples aos autores os valores pagos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, descontando-se eventuais encargos moratórios pelo pagamento em atraso das prestações, bem como, valores a título de corretagem; bem como para condenar as rés ao pagamento de danos morais em favor dos autores, no valor de R$ 8.341,15. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

As primeiras apelantes, CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA, requerem a suspensão do feito pelo tema 1095 do STJ, nos autos do Recurso Especial n. 1.894.504-SP.

No mérito, defendem a rescisão do contrato por culpa exclusiva dos apelados, sob o fundamento de que a real motivação do ajuizamento da ação é promover a tentativa de maquiar todos os históricos dos apelados na configuração de atraso de pagamento, o que caracteriza a motivação da ação como pedido rescisão unilateral. Conclui que
a resilição unilateral se deu efetivamente pela impossibilidade dos Apelados de darem continuidade com os pagamentos mensais vinculados ao contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária.

Adiante, asseveram o não atraso da obra e que
inexiste disposição definindo a data final especifica para a entrega da infraestrutura completa do empreendimento, em especial, quanto ao fornecimento de água e energia elétrica. A previsão contratual define exclusivamente que tal prazo deverá obedecer ao prazo disposto na Lei no6.766/1979.

Na sequência, alegam que, diante da não configuração do atraso de obra, demonstrada a finalização das obras de infraestrutura de empreendimento em questão, tratando-se de celebração de um contrato de compra e venda o qual pesa cláusula adjeto de alienação fiduciária em garantia prevista pela Lei n.o 9.514/1997. Nestes termos, defende que a existência de lei específica se sobrepõe ao CDC.

Complementam ainda que
a existência de cláusula adjeto de alienação fiduciária em garantia afasta também a aplicação da Súmula 543 do STJ, pois a referida súmula não contempla a referida modalidade contratual.

Ao final desse tópico requerem seja julgado improcedente os pedidos de rescisão direta do contrato com restituição do valor no percentual de 100%, considerando que para resilição unilateral, deverá ser aplicada a forma proposta vinculada a Lei n. 9.514/97, que estabelece a forma de devolução de valores vinculados aos contratos de compra e venda com alienação fiduciária.

No que tange aos danos morais, argumentam que o simples inadimplemento contratual, ainda que reconhecido, não gera por si só eventual condenação a título de dano moral.

No tópico: “III.1.10. Dos valores pagos a título de comissão de corretagem”, almejam que sejam retidos em caso de acolhimento do pedido de restituição de valores, eis que o valor não foi para o fluxo de caixa da apelante, mas, sim corretagem de terceiros.

Ademais, afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso com efeito repetitivo, confirmou que o pagamento da comissão de intermediação imobiliária, também chamada de comissão de corretagem, pelo comprador, é legal e não configura prática abusiva contra o adquirente, restando claro no capítulo IV, itens 4.1, 4.2 e 4.3.

Afirmam, em matéria seguinte, que restou demonstrado que no momento da assinatura do contrato com a imissão da posse da propriedade dos imóveis/lote, os apelados assumiram todas as obrigações inerentes do objeto do contrato de alienação fiduciária, como a obrigação de taxas, emolumentos e etc., não havendo que se falar na devolução dos pagamentos no importe de R$6.905,00 cada parcela, vinculada a despesas com escritura da unidade imobiliária, devendo ser reformada a sentença proferida nos respectivos autos.

Por fim, em caso alternativo, que o termo inicial da correção seja fixado a partir do ajuizamento e juros a partir do trânsito em julgado, devendo ser fixado o percentual a título de sucumbência em percentual mínimo diante da baixa complexidade do tema, e, em caso de pedido parcial que seja fixada de forma recíproca.

Contrarrazões pelo desprovimento; alegam que não existiu inadimplência, pois, as parcelas só foram suspensas após a notificação extrajudicial, quando o imóvel já deveria ter sido entregue.

Os apelantes (autores) defendem a desnecessidade de liquidação de sentença por arbitragem; que foi determinada a restituição integral do valor pago pelo consumidor; que não há divergência do valor a ser devolvido, eis que em nenhum momento ficaram inadimplentes e que só foram suspensas por meio da notificação extrajudicial datada de 22 de outubro de 2.018.

Afirmam que o valor pago é de R$ 41.705,79 (quarenta e um mil, setecentos e cinco reais e setenta e nove centavos), e considerando os termos exatos da sentença da Douta Magistrada, deve-se deduzir desse montante o valor correspondente apenas à taxa de corretagem, ou seja, R$ 13.810,02 (treze mil, oitocentos e dez reais e dois centavos).

Contrarrazões pelo desprovimento; eventualmente que seja delimitado que o valor efetivamente pago é de R$26.754,61.

Foi indeferido o pedido de suspensão suscitados pelas rés (id. 150863562).

Foi deferida a Justiça Gratuita aos apelantes (autores), no id. 159355695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e ORLEANS EMPREENDIMENTO LTDA
, bem como por
CLAUDIR MARINI JUNIOR e RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI,
que julgou procedentes os pedidos desta Ação e declarou rescindido o contrato Compra e Venda objeto dos autos, referente à unidade 13, Quadra 11, do Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I; condenou às rés a restituírem de forma simples aos autores os valores pagos, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, descontando-se eventuais encargos moratórios pelo pagamento em atraso das prestações, bem como, valores a título de corretagem; bem como para condenar as rés ao pagamento de danos morais em favor dos autos, no valor de R$ 8.341,15. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Preenchidos os requisitos,
recebo
o recurso em seus efeitos legais.

Antes de mais nada, embora o indeferimento do pedido de suspensão tenha se dado ao fundamento de que o caso não envolve contrato de compra e venda, com cláusula de alienação fiduciária, equivoquei-me; todavia, a temática em discussão, sobre o rito dos repetitivos (tema 1095 do STJ), versa sobre hipótese de relação contratual, com inadimplemento do consumidor, matéria diversa, é a hipótese em análise. Aqui, os autores, pretendem a restituição dos valores pagos, em razão do suposto inadimplemento da parte contratada, que consistiria no atraso da entrega de unidade autônoma, que foi objeto do instrumento da promessa de compra e venda.

Logo, não é caso de aplicação do Tema 1.095 (STJ) e, consequentemente, não se justifica a suspensão do curso processual.

I - De início, aprecio o recurso interposto pelas rés.

No que tange ao fato do contrato possuir alienação fiduciária, por si só, não impede a sua resolução e, tampouco, a restituição dos valores pagos, bem como a aplicação do CDC. Tanto que o artigo 53 do CDC assim dispõe:

“Art. 53. Nos contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto alienado. ”.

Pesa ainda o fato de que a credora fiduciária ser a própria construtora/incorporadora, o que, a par de gerar discussões sobre o próprio desvirtuamento deste contrato acessório de garantia, resguarda os limites subjetivos da demanda.

Também não há falar em inadimplência dos autores, devendo ser aplicado, no caso, as regras de proteção ao consumidor, em especial o previsto no artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor, possibilitando a rescisão do contrato, afastando-se, assim, a aplicação da lei especial da alienação fiduciária (Lei 9.514/97).

A propósito:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS. Pretensão dos compradores adimplentes. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes. Inaplicabilidade da Lei no 9.514/97. Incidência do CDC à hipótese. Inexistente a hipótese de inadimplemento, com consolidação da propriedade em favor da fiduciária e consequente solução mediante realização de leilão extrajudicial. Rescisão possível e válida. Precedentes deste E. Tribunal. Percentual de retenção de 20% sobre os valores pagos que se mostra suficiente para fazer frente às despesas administrativas da ré. Retenção das eventuais dívidas incidentes sobre o imóvel já autorizadas pela r. sentença. Pedido de aplicação da taxa de fruição. Inadmissibilidade. Ausência de inadimplência dos adquirentes, que afasta a indenização por fruição do bem – Comissão de Corretagem. Cobrança de corretagem lícita desde que prevista no contrato. Caso em que a comissão de corretagem pela venda não fora devidamente informada ao consumidor. Retenção dos valores indevida. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10305141020188260576 SP 1030514-10.2018.8.26.0576, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 26/06/2020, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020)

No caso, os autores apresentaram ação fundada no inadimplemento em relação à obrigação afeta ao pacto principal de compra e venda, de descumprimento do prazo de entrega, e não a alienação fiduciária, que, na hipótese é acessório, de sorte que a controvérsia deverá ser analisada a luz do CDC, principalmente porque se trata de pacto firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora).

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - PRETENSÃO FUNDADA NA INADIMPLÊNCIA DA EMPRESA/PROMITENTE VENDEDORA - INCIDÊNCIA DO CDC - ATRASO EXCESSIVO NO INÍCIO DAS OBRAS DO EMPREENDIMENTO - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA EXCLUSIVA DA EMPRESA RÉ E RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS - DIREITO DA CONTRATANTE AUTORA. O contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre pessoa física e pessoa jurídica (construtora e/ou incorporadora), ainda que gravado com alienação fiduciária em garantia e com a previsão de cláusulas embasadas na Lei no 9.514/97, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, quando a rescisão é pleiteada pelo contratante/promissário comprador com fundamento na inadimplência da empresa contratada/promitente vendedora. Comprovado o descumprimento do contrato de promessa de compra e venda, em razão do atraso excessivo no início das obras do empreendimento, restam evidenciados a responsabilidade da empresa ré e o direito da parte autora de obter a rescisão do contrato, por culpa exclusiva da primeira, assim como o direito da segunda de ser restituída de todos os valores pagos em razão do contrato, sem qualquer retenção.” (TJ-MG - AC: 10411180045543001 Matozinhos, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Nesse cenário, ficam afastadas as teses de inaplicabilidade do CDC e da súmula n. 543 do STJ e a aplicação da Lei 9.514/97.

No que tange à motivação para rescisão contratual, verifica-se da inicial que o atraso na conclusão da obra é também fundamento para pleitear sua resolução.

Conforme dito, não há falar em inadimplência dos autores, até porque a tese foi suscitada na contestação, sem qualquer comprovação.

No que tange à alegada inexistência de atraso, a sentença se mantém pelos seus próprios fundamentos, ou seja, que existe cláusula expressa de entrega e prazo de tolerância.

Trago trecho da sentença para ilustrar:

“DA RESCISÃO CONTRATUAL

A tese posta na inicial, considerando que o contrato não se aperfeiçoou, limita-se a declarar a rescisão fática e a quem coube a culpa, tanto dos autores ou das rés, além das perdas e danos.

O contrato é claro ao dispor que a entrega ocorreria em setembro/2018, conforme cláusula 1.6 do instrumento contratual, com a possibilidade de aplicar-se o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias.

Como é de praxe na aquisição de imóveis na planta, existe a real possibilidade de atraso na entrega da obra, em especial quando envolve empreendimento com dezenas – ou centenas – de unidades residenciais ou lotes, o que ocorre in casu. E para sanar eventual atraso é que a jurisprudência pátria entende, inclusive, legítima a incidência do prazo de tolerância.

Todavia, ao assinar o contrato de financiamento e previsão de nova data para entrega – não raras vezes para 02 (dois) ou até 03 (três) anos depois – frustra em muito o sonho da casa própria, além de alterar substancial e unilateralmente o próprio contrato de compra e venda, atingindo o consumidor com grande golpe, que por certo vê seus planos de mudar-se postergados por vários meses. No caso dos autos, por mais de 04 (quatro) anos após a assinatura do instrumento de venda e compra, cuja entrega era prevista em 03 (três).

Eventual atraso por culpa de terceiros não prospera, à medida em que deve prever eventuais percalços até a entrega do empreendimento, até ter-se resguardado contratualmente prazo superior a 03 (três) anos a tanto.

Também não faz sentido a alegação de que a autora não exerceu a posse do terreno e não envidou esforços para edifica-lo, considerando que o empreendimento não foi entregue, sendo até temerosa a arguição das rés no tocante à culpa dos autores e que foram imitidos na posse por força do instrumento contratual.

Logo, não tenho dúvidas quanto à culpa das rés pelo atraso na entrega dos lotes dos autores, com a consequente má prestação de serviço. ”.

No que tange à tese envolvendo comissão de corretagem, não conheço do pedido em razão da ausência de interesse recursal, posto que restou devidamente reconhecida a ciência do consumidor e previsto na sentença que, do valor a ser restituído, deve-se descontar
eventuais encargos moratórios pelo pagamento em atraso das prestações, bem como, valores a título de corretagem.

Relativamente ao pleito de abatimento taxas, IPTU, ITBI, faturas etc, da mesma forma a sentença se mantém, pois,
descabe reter esses valores, considerando que a coisa sequer foi entregue aos autores, de que forma que não devem responder por essas importâncias.

Todavia, no que diz respeito aos danos morais, tenho que assiste razão às apelantes.

Isso porque o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO INJUSTIFICADO. ENTREGA. PREVISÃO. PRAZO. NÃO CUMPRIMENTO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a reconhecer o cabimento de indenização por danos morais pelo atraso excessivo e injustificado para a entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que o simples inadimplemento contratual em virtude do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de acarretar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que possam configurar lesão extrapatrimonial.

4. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que não se cuida de simples inadimplemento contratual, mas de uma situação extraordinária que causou abalo moral à consumidora, porque o imóvel foi entregue 5 (cinco) anos após o prazo previsto no contrato.

5. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a ocorrência dos danos morais a partir da tese de que teria havido mero inadimplemento contratual exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e do contrato, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.084.111/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No caso, nenhuma circunstância excepcional foi alegada e demonstrada; aliás, sequer há pedido de indenização por danos morais expresso, razão pela qual deve ser extirpado da condenação.

Por fim, no que tange à atualização dos valores a título de devolução a sentença, assim dispôs:

“Para fins de cumprimento da sentença os valores referentes aos danos materiais deverão ser atualizados com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde os efetivos desembolsos. ”.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e correção monetária é contada a partir dos pagamentos. Assim, a sentença deve ser alterada quanto à incidência dos juros de mora.

Mantenho a sucumbência conforme fixada, pois a parte autora decaiu da parte mínima.

II - Passo à apreciação do recurso movido pelos autores.

Cinge-se a controvérsia na verificação da necessidade de remeter a devolução de valores a liquidação de sentença por arbitramento.

Segundo se extrai da sentença a julgadora entendeu necessária, pois os extratos financeiros juntados na inicial e contestação são divergentes, um computa o pagamento de R$ 26.754,61 (Id. 20876630); e, os pagamentos indicados pelo autor na exordial e pleiteados a título de restituição, somam R$ 41.705,79.

Tenho que assiste razão aos apelantes.

Isso porque, os autores indicam o valor R$ 27.895,77 (com exclusão da corretagem) e as rés, alegam que o valor é de R$ 26.754,61; portanto, a dúvida gira em torno de R$ 1.141,16.

A questão pode ser dirimida por cálculo aritmético.

Partindo-se da determinação contida na sentença de que deve ser descontado encargos moratórios pelo pagamento em atraso das prestações, basta partir do valor originário (contratual) e correção.

Nesse cenário, o cálculo contido na planilha de id. 149721694 se mostra correto, no qual indica o valor de R$ 26.754,61, já sem a comissão de corretagem.

Desnecessário, portanto, liquidação de sentença por arbitramento.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, deixo de majorar os honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELAS RÉS ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA. E CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA,
para afastar a indenização por danos morais e fixar como termo inicial para aplicação dos juros de mora, a partir da citação.

Ainda,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelos autores, CLAUDIR MARINI JUNIOR e RARIANA MIRANDA DE OLIVEIRA MARINI,
para afastar a liquidação da sentença por arbitramento, fixando como valor a ser devolvido a importância de R$ 26.754,61.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023